Tribunal: TJES
Processo: 5006485-50.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006485-50.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: EGEO DE FIGUEIREDO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. BANCO PAN S.A. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DANOS MORAIS). MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI 9.099/95 NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5006485-50.2025.8.08.0035

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADA: EGÊO DE FIGUEIREDO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. BANCO PAN S.A. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DANOS MORAIS). MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI 9.099/95 NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A embargante busca a rediscussão do mérito acerca da validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e dos critérios de recuperação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

4. No caso vertente, a concessionária embargante sustenta a existência de vícios no acórdão, arguindo a necessidade de revisão do entendimento firmado por este colegiado acerca da regularidade do procedimento administrativo de inspeção e da cobrança de recuperação de consumo.

5. Entretanto, da análise integral do acórdão embargado, verifica-se que este colegiado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive no que tange à inobservância dos critérios da ANEEL na apuração do débito. O que se depreende das razões recursais é o nítido propósito de rediscussão da matéria fática e jurídica, revelando apenas o inconformismo da embargante com a solução dada à lide.

6. Ressalte-se que os aclaratórios não se prestam à reforma do julgado por discordância da parte, sendo que eventual pretensão de modificação da conclusão jurídica deve ser buscada pelas vias recursais próprias. A simples reiteração de teses já apreciadas não caracteriza vício sanável por esta via.

7. Assim, inexistindo qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos embargos é medida de rigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)